Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.
1.Na hipótese, o agravante, devedor de prestação alimentar, pleiteia o afastamento da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação determinada na origem, haja vista desempenhar atividade profissional como caminhoneiro, sendo desproporcional a medida aplicada.
2. Demais, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, sendo uma medida coercitiva atípica, atinge a pessoa do devedor e não o seu patrimônio em si, atingindo, no caso, a própria sobrevivência do agravante, prejudicando assim ambas as partes. (AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. em 09/10/2018, DJe 17/10/2018).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.